Tribunal: STF
Processo: AI 670752
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Interpretação de cláusula de acordo coletivo. Matéria
   circunscrita à análise de norma infraconstitucional. Aplicação da
   Súmula 454 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal de 1988.
   Precedentes. 3. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Em
   regra, ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes.  4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.